Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FÁRMACO ANTINEOPLÁSICO ORAL. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. RISCO DE ÓBITO. MANUTENÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação do agravado, restabelecendo a liminar anteriormente deferida para custeio de medicamento antineoplásico oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste namanutenção ou não do efeito suspensivoatribuído à apelação, que assegurou a continuidade do fornecimento do medicamento oncológico indicado ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.012, §4o, do CPC autoriza a suspensão da eficácia da sentença quando demonstrados a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave.
4. O quadro clínico descrito em relatório médico aponta neoplasia cerebral de altíssima agressividade e risco de óbito na hipótese de interrupção da medicação, configurandoperigo de dano grave e irreversível.
5. A probabilidade do direito decorre da essencialidade do tratamento e da ausência de prova, por parte da agravante, de notificação individual para adaptação do plano antigo, ônus que lhe incumbia.
6. A jurisprudência consolidada reconhece comoabusivaa recusa de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais prescritos pelo médico assistente, ainda que fora do rol da ANS.
7. O medicamento possui registro sanitário e indicação para o tratamento do quadro clínico apresentado, enquadrandose em cobertura obrigatória.
8. O risco financeiro alegado pela operadora é reversível, ao passo que a interrupção do tratamento coloca em risco direto o direito à vida do agravado, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.012, §4o, 1.021, §4o; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; CF/1988, arts. 1o, III, e 196.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031514, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025.